Tribunal: TJSP
Processo: 1009218-60.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA- Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra o mesmo ente a que se encontra vinculada a Defensoria Pública – Remessa dos autos nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.108.013, com determinação de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA- Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra o mesmo ente a que se encontra vinculada a Defensoria Pública – Remessa dos autos nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.108.013, com determinação de retorno para exame de admissibilidade do recurso interposto – Hipótese em que foi fundamentadamente afastado o entendimento do STJ - Autonomia administrativa e financeira prevista no art. 134 da CF – Art. 4o, XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo que prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes, sem ressalvas – Entendimento esposado pelo STF no julgamento da AR 1.937, sendo reconhecida a repercussão geral sobre a matéria – Precedentes recentes desta Corte – Manutenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009218-60.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS e Apelada NOEMIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v.
acórdão de fls. 192/201, com determinação de retorno dos autos à Egrégia
Presidência desta Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009218-60.2017.8.26.0577 -Voto no 31007 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1009218-60.2017.8.26.0577
APTES. : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ESTADO DE SÃO
PAULO
APDA. : NOEMIA DA SILVA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
VOTO No 31007
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA- Possibilidade
de condenação ao pagamento de honorários advocatícios
contra o mesmo ente a que se encontra vinculada a Defensoria
Pública Remessa dos autos nos termos do art. 1.030, inciso
II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do
acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.108.013,
com determinação de retorno para exame de admissibilidade
do
recurso
interposto

Hipótese
em
que
foi
fundamentadamente afastado o entendimento do STJ -
Autonomia administrativa e financeira prevista no art. 134 da
CF Art. 4o, XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de
São Paulo que prevê a possibilidade de recebimento de verbas
sucumbenciais
de
quaisquer
entes,
sem
ressalvas

Entendimento esposado pelo STF no julgamento da AR 1.937,
sendo reconhecida a repercussão geral sobre a matéria
Precedentes recentes desta Corte Manutenção.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Noemia da Silva em face do
Município de São José dos Campos e do Estado de São Paulo, objetivando o
fornecimento gratuito e contínuo de Eliquis 2,5mg, para tratamento de
Síndrome Mielodisplásica.
A r. sentença de fls. 129/133, de relatório adotado, julgou-
a procedente, confirmando a antecipação de tutela, para condenar as rés a
fornecerem à parte autora o medicamento Eliquis na dosagem e quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009218-60.2017.8.26.0577 -Voto no 31007 - F
3
prescritas pelo médico que acompanha o tratamento. Determinou a
apresentação de prescrição atualizada a cada 120 dias. Condenou as
vencidas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 10.000,00, valor a ser atualizado da data do
ajuizamento da ação pelo IPCA-E e com juros de mora desde o trânsito em
julgado, nos termos da Lei 11.960/09.
Inconformados, apelaram ambos os réus.
A Turma Julgadora, formada por esta relatoria e pelos
eminentes Desembargadores Maria Olívia Alves e Evaristo dos Santos, deram
parcial provimento ao recurso por unanimidade (fls. 192/201).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão
pelo Estado foram rejeitados (fls. 232/238).
Inconformados, os réus interpuseram recursos especial
(fls. 204/212 e 252/266) e extraordinário (fls. 214/224 e 243/250),
contrarrazoados a fls. 272/278, 280/289, 291/309 e 311/317.
E, diante do julgamento do REsp no 1.108.013, Tema no
129 dos recursos especiais repetitivos, a Egrégia Presidência desta Seção de
Direito Público devolveu os autos a esta Turma Julgadora para retratação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo
Civil (fls. 218).
FUNDAMENTOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do REsp no
1.108.013, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, na data de 03.06.09,
submetido à sistemática do art. 543-Cdo Código de Processo Civil de 1973,
atual art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, fixou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009218-60.2017.8.26.0577 -Voto no 31007 - F
4
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão
quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.
2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão
legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem
assentado o entendimento de que não são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica
de direito público da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos
honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo
diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual
atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no
art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ.
(REsp
1108013/RJ,
Rel.
Ministra
ELIANA
CALMON,
CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).”
Na época, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que a Defensoria Pública só teria direito ao percebimento de honorários
quando litigasse com ente público diverso daquela à qual se encontra
vinculada. Caso contrário, estaria configurado o instituto da confusão, tornando
incabível a fixação de verba honorária.
Ocorre que, no caso em tela, foi justificado e
fundamentado o afastamento do entendimento até o presente momento
majoritário no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, além de reconhecida
a autonomia das Defensorias Estaduais EC 45/04, que acrescentou o §2o ao
art. 134 da Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009218-60.2017.8.26.0577 -Voto no 31007 - F
5
Ademais, ficou registrado no acórdão que os honorários
serão direcionados a fundo especial mantido pela Defensoria, destinados ao
aparelhamento da instituição e capacitação profissional de seus membros, e
não diretamente ao defensor que patrocinou a causa, não havendo que se
falar na existência de confusão.
Portanto,
de
rigor
a
aplicação
do
entendimento
suprarreferido, com o afastamento, igualmente, da Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça.
Cumpre ressaltar que este entendimento já foi externado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental na Ação
Rescisória no 1.937, julgado pelo Plenário em 30.06.17, conforme constou do
acórdão, além de ter sido reconhecida a repercussão geral do assunto,
conforme decisão proferida em 03.08.18:
“Direito
Constitucional.
Recurso
Extraordinário.
Pagamento
de
honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual
se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida
excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários
advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se
condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria
Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730,
Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas
Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia
administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração
relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da
questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os
entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias
Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.” (RE
1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em
03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009218-60.2017.8.26.0577 -Voto no 31007 - F
6
PUBLIC 10-08-2018)
Outrossim, o entendimento vem sendo paulatinamente
aceito nesta Corte, conforme jurisprudência mencionada no acórdão e,
inclusive, em julgados mais recentes:
“APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. MEDICAMENTO NÃO
PADRONIZADO NA LISTAGEM DO MUNICÍPIO. Conclusão do
julgamento do recurso representativo de controvérsia Tema 106 pelo
Superior Tribunal de Justiça. Estabelecimento de requisitos cumulativos
para a concessão de medicamentos não constantes dos atos
normativos do SUS. A modulação de efeitos afastou a observância dos
critérios
cumulativos
em
relação
aos
processos
distribuídos
anteriormente ao julgamento daquele recurso repetitivo. Dispensa de
observância dos requisitos em relação ao processo "sub judice", uma
vez que distribuição se deu antes de 24.05.2018. MEDICAMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O Direito à saúde é assegurado
pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma
de eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de garantir
assistência à saúde da população. Incumbe ao Poder Judiciário atuar
sem qualquer restrição ou limite diante da situação da recusa de
fornecimento de medicação. Inocorrência de violação ao principio da
autonomia entre os poderes. Omissão do Estado qualifica e legitima a
atividade jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na
área de competência do Poder Executivo. FAZENDA PÚBLICA.
CONDENAÇÃO
EM
VERBA
HONORÁRIA
EM
FAVOR
DA
DEFENSORIA PÚBLICA. Admissibilidade. Conquista da autonomia
financeira
e
orçamentária
da
Defensoria
Pública.
Emenda
Constitucional n. 80/2014. Alteração do entendimento jurisprudencial no
STF. Reconhecimento da repercussão geral do tema em exame liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009218-60.2017.8.26.0577 -Voto no 31007 - F
7
pelo STF. Súmula 421 do STJ e Temas 128 e 433 dos recursos
especiais repetitivos. Precedentes firmados sem a análise da atual
redação do artigo 4o da LC 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública).
Possibilidade de afastamento do precedente vinculante do STJ para
viabilizar a reflexão e discussão do tema nas instâncias superiores.
NEGADO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
E
REMESSA
NECESSÁRIA REJEITADA.” (Apelação / Remessa Necessária no
1015827-85.2016.8.26.0224, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
José Maria Câmara Junior, j. em 19/07/19).
“Obrigação de fazer. Fornecimento de insumos. Direito à prestação
evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no
8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o do
mesmo Diploma Legal. Condenação em honorários de advogado em
prol da Defensoria do Estado mantida, consoante entendimento
exarado pela Câmara. Procedência da ação mantida. Recursos
improvidos”. (Apelação Cível no 1015989-86.2018.8.26.0361, 4a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal, j. em 15/07/19).
“Prestação sanitária requisitos objetivos e subjetivos à assistência
terapêutica preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à
saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure
na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 196 e
seguintes da Sexta Carta Republicana atendimento aos requisitos
previstos na tese assentada no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ
(Tema no 106)
sentença de procedência dos pedidos mantida

Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual - afastamento da
Súmula no 421 do A. STJ, ante o recente entendimento do plenário do
E. STF
autonomia funcional, administrativa e orçamentária da
Instituição prevista em lei - redução dos honorários que se impõe
vencido nesta parte - recurso provido e reexame necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009218-60.2017.8.26.0577 -Voto no 31007 - F
8
desprovido” (Apelação Cível no 1001719-69.2018.8.26.0066, 12a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Souza Meirelles, r. em 18/06/19).
“Apelação cível
Direito Constitucional, Administrativo e Processual
civil Cumprimento de sentença Defensoria Pública Autonomia
institucional
Execução de honorários advocatícios
Novo regime
jurídico da Defensoria Pública traduzido nas Emendas Constitucionais
nso 69/12, 74/13 e 80/14
Inteligência do art. 4o, XXI, da Lei
Complementar no 80/94, que expressamente consigna a possibilidade
de execução de honorários em desfavor de quaisquer entes públicos
Superação do verbete de súmula 421 do STJ Precedente do STF e
Doutrina especializada - Sentença mantida por fundamento diverso
Recurso desprovido.” (Apelação Cível no 1007779-64.2015.8.26.0292,
3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. em 11/06/19).
Por conseguinte, não é hipótese de readequação do
julgado, que se mostra compatível com a jurisprudência mais recente da
Suprema Corte, posterior ao julgamento que serviu de parâmetro à
determinação de retratação, e considerando que se trata de matéria sobre a
qual foi reconhecida a repercussão geral.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão
de fls. 192/201, com determinação de retorno dos autos à Egrégia
Presidência desta Seção de Direito Público.
REINALDO MILUZZI
Relator